Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. De fato, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
2. No caso, a matéria central da lide, da qual decorrem as diversas alegações, ou seja, o direito a receber ou não os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, não foi enfrentada e decidida, havendo violação ao disposto no art. 489, § 1o, I e IV, do Código de Processo Civil.
3. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS dispôs que, “no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado”. Registre-se, ainda, a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
4. A r. decisão padece de nulidade, apenas na parte relativa à fixação dos honorários advocatícios pertinentes à impugnação ao cumprimento de sentença, por negativa de prestação jurisdicional, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para a fixação da verba. Deixo de fixá-la nesta instância recursal, sob pena de suprimir às partes possível discussão em relação ao valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e provido.